Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-12.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008355-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 844.253.001-06 (APELADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REFIS-MT —

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PAT - DILAÇÃO PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

Não é possível verificar, inequivocamente, o lustro prescricional do crédito tributário, sendo necessária a juntada do Processo Administrativo Tributário integral, ausente nos autos. Logo, a questão está a demandar dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado por
Márcia Nubia Moreira da Silva
contra ato indigitado coator do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem para determinar “
à autoridade coatora deixe de exigir da impetrante a cobrança de crédito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendário nº 614409/335/32/2012
”, com a baixa definitiva do lançamento na conta corrente fiscal da impetrante, por entender ter operado a prescrição.

Em suas razões, argumenta que “
entre a notificação do lançamento e o decurso do prazo para impugnação ou julgamento definitivo de eventual impugnação não corre prazo decadencial, também nesse período não há que se falar em prazo prescricional, visto que ainda não houve constituição definitiva
”.

Assevera que “
o crédito tributário em exame decorre de fatos geradores ocorridos no período de 01/2007 a 12/2007, ao passo que o lançamento ocorreu em 09/2012, ocorre que o crédito tributário foi impugnado pelo contribuinte, gerando o e-processo nº 5042903/2013, protocolado em 04/03/2013, momento em que o crédito teve a sua exigibilidade suspensa (art. 151, II, CTN)
”, ainda, “
o crédito esteve suspenso até 08/01/2019, quando foi julgado pela Primeira Instância Administrativa e inserido na conta corrente do contribuinte
”. Logo, afirma que não se operou a prescrição.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja denegada a segurança e mantida cobrança do crédito tributário relativo ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 614409/335/32/2012.

Tempestividade certificada (Id. 83886502).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 49585699).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pela não provimento do recurso e ratificação da sentença, em virtude de que os documentos colacionados pelo apelante/interessado Estado de Mato Grosso na apelação não foram utilizados no momento da apresentação das informações, e a sua juntada após a sentença de mérito incorre em supressão de instância, motivo porque entende ter sido provada a ocorrência da prescrição (Id. 90301476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009).

Eis os termos da sentença analisada nos trechos em destaque:

“(...)
In casu
, o fato gerador do crédito tributário decorrente da ‘omissão de entrega de arquivo Sintegra’, em relação ao período de 01/2007 a 12/2007, foi devidamente constituído pelo fisco com a notificação do lançamento do sujeito passivo em setembro de 2012 (Aviso de Cobrança Fazendária n° 614409/335/32/2012).

Ocorre que, embora o crédito tributário tenha sido constituído em setembro de 2012, foi lançado na conta corrente empresarial somente em janeiro de 2019, consoante evidencia os ids 18393019 - Pág. 7/9 e 18393026 – Pág. 1/2, ou seja, em evidente inobservância do prazo estabelecido pela norma tributária de âmbito nacional, e de observância obrigatória.

Passando a análise do caso em concreto, constata-se da documentação apresentada junto à inicial (id ids 18393019 - Pág. 7/9 e 18393026 – Pág. 1/2), que de fato decorreram mais de 05 anos entre a constituição do crédito tributário, que se deu em setembro de 2012, e o lançamento na conta corrente empresarial, ocorrido somente em janeiro de 2019.

Portanto, verifica-se que de longe a administração Pública extrapolou injustificadamente o prazo estabelecido pela norma tributária nacional, incorrendo em prescrição para cobrança de crédito tributário, assim como, extrapolando a razoável duração do processo administrativo, princípio de suma importância, tanto que previsto pela nossa norma maior, ou seja, elencado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A parte impetrada em momento algum apresentou fundamentação apta da justificar a demora na cobrança do crédito tributário, expondo alguma das situações apta a interromper a contagem do prazo prescricional, sendo assim, tenho que a prescrição deve ser reconhecida, uma vez que não cabe presunção de interrupção do prazo.

(...)

Importante ressaltar que as respectivas decisões têm como escopo inibir a inércia da administração pública, que não pode deixar o contribuinte à mercê de processos administrativos infindáveis, aguardando por uma decisão que influenciará diretamente na gestão de seus negócios e de seu patrimônio.

O atual entendimento das decisões judiciais em comento, amparadas na lei citada, visam inibir a inércia da administração pública, dando guarida ao princípio da eficiência, previsto na Constituição Federal, que deve nortear as atividades da mesma.

Nesse sentido, essas decisões também visam garantir o princípio da segurança jurídica, já que o contribuinte não pode permanecer por tempo demasiado na incerteza da cobrança de um crédito que impactará diretamente suas operações e seu planejamento.

Ante o exposto, forte nas razões esposadas, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar a autoridade coatora deixe de exigir da impetrante a cobrança de crédito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendário n° 614409/335/32/2012, isto é, que seja baixado e extinto o referido crédito lançado na conta corrente fiscal da impetrante. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.

EXTRAIA-SE cópia integral desta decisão, ENCAMINHANDO-A à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. (...)”

Extrai-se dos autos que a apelada/interessada Marcia Nubia Moreira da Silva impetrou o mandado de segurança sob o fundamento da ocorrência da prescrição do crédito tributário, representado no Aviso de Cobrança Fazendária nº 614409/335/32/2012, decorrente do descumprimento de obrigação acessória por “
deixar de entregar arquivo (s) do SINTEGRA à SEFAZ-MT, conforme obrigatoriedade prevista na legislação
”.

Pois bem.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

No caso, resta evidenciado, que a parte impetrante
não juntou
a íntegra do processo administrativo, o que, certamente, impede o escorreito exame da alegada prescrição da pretensão executiva, podendo, se analisada mediante o processo parcial, acarretar conclusão equivocada.

Isso porque, para comprovar o alegado, com a exordial foi juntado tão só o extrato de cadastro de contribuinte com seus dados (Id. 83883078 – fls. 1/2), o Aviso de Cobrança Fazendária com a descrição do fato e cobrança (Id. 83883078), o extrato da Conta Corrente Fiscal (Id. 83883078 – fls. 7 e Id. 83883078 fls. 2), Certidão de Débitos Estaduais (Id. 83883079 – fls. 3), seus documentos pessoais (Id. 83883080 – fls. 2) e Procuração ao seu patrono (Id. 83883081).

Tais documentos são insuficientes para averiguar o direito líquido e certo violado, em especial o termo
ad quem
relativo ao pedido de parcelamento do crédito tributário (REFIS-MT), que suspendeu o prazo da prescrição na data de 8/10/2019.

Cabia à apelada/interessada juntar aos autos
cópia integral do processo administrativo
, pois o fato de utilizar do
mandamus
para obter a tutela jurisdicional pleiteada exige a prova pré-constituída.

Os atos administrativos têm presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária provia cabal para desconstituí-los:

“
Com efeito, a
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.

A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.

(N.U 1000023-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – INCERTEZA QUANTO AOS DOCUMENTOS E FATOS HISTORIADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. Havendo imprecisão e incerteza dos fatos deduzidos na exordial, e, por se tratar de mandado de segurança, meio processual que reclama pronta demonstração do direito líquido e certo, medida não verificada na espécie, não há como conceder a segurança almejada, haja vista que o debate que se busca inaugurar na via mandamental, transborda os limites de cognição que lhe são inerentes.

(N.U 0004337-43.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

À guisa de conclusão, não é possível verificar, inequivocamente, o lustro prescricional do crédito tributário, sendo necessária a juntada do Processo Administrativo Tributário integral, ausente nos autos. Logo, a questão está a demandar dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança e impõe a denegação da ordem.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO do Estado de Mato Grosso e, em reexame, RETIFICO a sentença para denegar a segurança, com fundamento nos artigos 6º, § 5º e 10 da Lei nº 12.016/2009.

Sem honorários por se tratar de ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022